Tribunal: TJMT
Processo: 1011437-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011437-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (EMBARGADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), ANTONIO GALVAN - CPF: 246.662.460-53 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.815.175/0001-57 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANTONIO GALVAN - CPF: 246.662.460-53 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.815.175/0001-57 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALBINO GALVAN NETO - CPF: 987.481.731-34 (EMBARGADO), ALBINO GALVAN NETO - CPF: 987.481.731-34 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.815.175/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

E M E N T A

EMBARGOS DOS EMBARGOS – AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL OMISSÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL RECONHECIDO E CORRIGIDO – INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

1 – Constatado o erro material apontado nos embargos, há de ser acolhida a alegação, para a devida retificação, admitida, portanto, no ponto, o efeito infringente.

2 - A omissão, contradição ou obscuridade remediáveis são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Não se verificando a hipótese, não merecem acolhida os embargos, nestes pontos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração, com pedido de efeito infringente opostos pela
Associação de Produtores de Soja do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT e outros
, em face do acórdão proferido também em embargos declaratórios interpostos pelos embargantes, que foram acolhidos, para minorar o valor da condenação em danos morais coletivos.

Os embargantes alegam que o acordão incorreu em erro material no que tange ao valor da condenação, ao argumento de que, embora reste expressamente consignado no voto condutor do acórdão que a condenação em danos morais coletivos foi fixada no “patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos Reais) por hectare efetivamente plantado de forma extemporânea (ainda de forma solidária com a APROSOJA)”, na proclamação/preâmbulo do acórdão do julgamento restou erroneamente consignado o valor de “dois salários mínimos e meio por equitares [sic]”, cuja expressão monetária atual é equivalente a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais.

Sustentam, ainda, que o acordão ocorreu em obscuridade quanto à obrigação de fazer, bem como omissão quanto ao advento das portarias n.o 306/2021 e n.o 388/2021 DAS/MAPA (calendário nacional de plantio de soja) e a higidez do acordo parcial em procedimento de mediação extrajudicial ou, no mínimo, de seu caráter de justa causa à irresignação dos réus.

Revolvendo os fundamentos da tese recursal, os embargantes pedem a acolhida e provimento dos embargos, para que sejam sanados os supostos vícios apontados, e, por fim, manifestam o intento de prequestionar os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais abordados na lide.

Em contrarrazões (Id n. 175704669/173798668), o Embargado refuta as alegações, pedindo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O erro material apontado pelos embargantes, de fato, restou evidente, na medida em que ficou expressamente consignado no voto condutor do acórdão que a condenação em danos morais coletivos foi fixada no “patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos Reais) por hectare efetivamente plantado de forma extemporânea”, acompanhando o voto divergente. Por outro lado, na proclamação/preâmbulo do acórdão do julgamento restou erroneamente consignado o valor de “dois salários mínimos e meio por hectare”, ou seja, expressão monetária atual equivalente a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), portanto, bastante diferente do que constou do voto.

Quanto ao erro material, portanto, os embargos merecem acolhida, para fazer constar o valor consignado no voto, qual seja, de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos Reais) por hectare efetivamente plantado de forma extemporânea.

Quanto às demais alegações, todavia, não merecem acolhida, porque, embora os embargantes aleguem a ocorrência de obscuridade e omissão, o fazem acerca do que foi claramente decidido no voto condutor (sobre a obrigação de fazer), além de terem sido objeto de rejeição e improcedência, os embargos declaratórios anteriores.

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência dos embargantes, evidentemente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Como dito, os Embargantes alegam que houve omissão no acordão, mas seus apontamos direcionam à conclusão de que a omissão está no fato de que o acordão contrariou a tese recursal.

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos dos Embargantes, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente fundamentada . Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
acolho e dou provimento parcial aos embargos, apenas para corrigir o erro material
, nos termos dos fundamentos supra, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023